Tribunal: TJDFT
Processo: 0749198-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749198-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: B. L. D. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: A.C.D.S.D.J. RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO DE MÉRITO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. UNB. PRIMEIRA ETAPA. TAXA DE INSCRIÇÃO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. BOLETO. EQUÍVOCO. DATA DE VENCIMENTO. ERRO DE TERCEIRA PESSOA. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR CONSIGNADO EM JUÍZO. FINS SOCIAIS. BEM COMUM. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. 1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 2. O edital é claro quanto à existência da taxa, ao procedimento para geração do boleto e à respectiva forma de pagamento. O impetrante não juntou cópia dos boletos nem de extratos bancários que pudessem corroborar a alegação de equívoco. Também não juntou prova mínima sobre as tentativas de comunicação com a banca examinadora. 3. A liminar, contudo, foi deferida, sob o fundamento de que não seria razoável impedir o acesso do aluno aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento tempestivo decorrente de erro de terceira pessoa, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos (CF, arts. 205 e 208, V). 4. Consolidada a situação jurídica do autor que, por força da tutela provisória de urgência regularizou sua inscrição e se submeteu às provas, é inviável a desconstituição do ato, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo. 5. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Juízo recorrido: sentença da 25a Vara Cível de Brasília que confirmou a liminar e concedeu a segurança para oportunizar a regularização do pagamento da taxa de inscrição do impetrante na primeira etapa do programa de avaliação seriada da Universidade de Brasília – PAS/UNB, mediante emissão de novo boleto ou depósito em juízo do valor correspondente e, por conseguinte, permitir sua participação nas provas (CPC, 487, I – ID no 55926513). 2. Sucumbência: sem custas finais e sem honorários (Lei no 12.016/2009, art. 25). Sem gratuidade de justiça. 3. Autor: Brenno Leonardo dos Santos de Jesus. 4. Ré/autoridade coatora: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE. 5. Ação proposta: Mandado de Segurança. Pedido: retificação dos dados da inscrição do impetrante para o PAS/UNB, subprograma 2023, triênio 2023-2025, sendo-lhe garantido, liminarmente, participar das provas marcadas para 3/12/2023. 6. A segurança foi integralmente concedida. Não houve recurso voluntário das partes. 7. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Rômulo Douglas Gonçalves de Oliveira, Exmo. Sr. Procurador de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento da remessa ex officio. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 11. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 12. Conheço a remessa necessária (CPC, art. 496, I; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o). 13. Síntese fática: o impetrante, tempestivamente, inscreveu-se para a primeira etapa do programa de avaliação seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UNB), cuja prova estava prevista para ser realizada no dia 3/12/2023. Em 3/11/2023, a mãe do impetrante foi pagar o boleto da taxa de inscrição, mas não conseguiu, pois o documento estava vencido, por “equívoco na data de vencimento”. 14. O impetrante e sua mãe contataram o CEBRASPE, organizador da avaliação, sobre o ocorrido, mas foram informados de que não seria possível confirmar a inscrição e, consequentemente, permitir a participação do candidato na prova por falta de pagamento. 15. Por entender que esse equívoco não seria óbice intransponível para participar do PAS, o impetrante ingressou em juízo para pedir o deferimento de medida liminar e, no mérito, a concessão da segurança. 16. Ponto controvertido: se o autor/impetrante tem direito líquido e certo à regularização do pagamento da taxa de inscrição da avaliação para a qual pretendia concorrer. 17. Fundamento-base para a tomada de decisão: de acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 18. O mandado de segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. 19. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 20. Provas juntadas pelo impetrante na inicial: (a) print da página de acompanhamento do PAS_2023_1 (ID no 55925284), com a informação de que o pedido de inscrição não foi efetivado ante a ausência de confirmação bancária; (b) cópia do pedido de isenção como candidato estudante do ensino médio matriculado na rede pública de ensino do DF (ID no 55925285); (c) cópia do Edital no 1 – PAS/UnB – Subprograma 2023, de 22/8/2023, cronograma e anexos (ID no 55925286); (d) Edital no 4 – PAS/UnB (ID no 55925287); (e) Edital no 5 – PAS/UnB (ID no 55925288); (f) comunicado sobre a segunda possibilidade de isenção de taxa (ID no 55925289); (g) página de acompanhamento sobre a 2a possibilidade (ID no 55925290); (h) consulta individual à situação final de isenção (ID no55925291); (i) eventos inscritos (ID no 55925292); (j) inscrição não efetivada (ID no55925293); (k) comprovantes consignação em juízo da taxa (IDs no 55925296 e no 55925297) e (l) declaração de escolaridade (ID no 55925295). 21. O pedido de liminar foi deferido em 30/11/2023(ID no 55925299). 22. Provas juntadas pela autoridade coatora: (a) ata de sala/controle de frequência (ID no 55925306); (b) cópia do Edital no - PAS/UnB subprograma 2023, de 22/8/2023 (ID no 55925307); (c) cópia do Edital no 2 – PAS/UnB subprograma 2023, de 31/8/2023 (ID no 55925308) e (d) Edital no 3 – PAS/UnB – subprograma 2023, de 9/10/2023 (ID no 55925309). 23. Discussão: é vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo, sendo permitido atuar no controle de legalidade e moralidade. 24. A análise do ato que recusou a homologação da inscrição no PAS não tem a capacidade de substituir os atos da banca examinadora ou adentrar ao mérito administrativo, já que não há juízo de valor sobre avaliações, respostas dadas pelos candidatos nem notas atribuídas. 25. Os itens 3.5; 3.6; 3.7 e 3.8 do Edital no 1/2023 estabelecem as regras para a inscrição no programa de avaliação (ID no 55925307). 26. O Edital no 3 definiu que a data limite para pagamento da taxa de inscrição seria 13/10/2023 (ID no 55926509). O requerimento de isenção foi indeferido (ID no 55925291) e a data limite da taxa para esse caso foi estabelecida para o dia 1o/11/2023 (ID no 55925287, pág. 1). 27. O edital é claro quanto à existência da taxa, ao procedimento para geração do boleto e à respectiva forma de pagamento. 28. O impetrante não juntou cópia dos boletos nem de extratos bancários que pudessem corroborar a alegação de equívoco. Também não juntou prova mínima sobre as tentativas de comunicação com a banca examinadora. 29. Como destacado pela Douta Promotoria de Justiça (ID no 55926511), “ainda que se compreenda que o direito constitucional à educação tenha primazia garantia em face da estrita legalidade, importante ressaltar que, no presente caso, a desídia ocorreu por parte do candidato e familiares, e não pela impetrada. A autorização para que o pagamento seja feito de forma extemporânea, com consequente homologação de inscrição feita em desconformidade com o edital, embora garanta ao menor o direito de participação em certame, fere o princípio da isonomia”. 30. Todavia, consolidada a situação jurídica do autor que, por força da tutela provisória de urgência, regularizou sua inscrição e se submeteu às provas (ID no 55925306), é inviável a desconstituição do ato, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo. 31. Confirmo a sentença. Precedentes: Acórdão 1269297, 07028553820208070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1710755, 07415023720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 32. Informações complementares: ação proposta em 29/11/2023. Valor da causa: R$ 133,80. Liminar deferida em 30/11/2023. Sentença proferida em 16/12/2023. Sem honorários. Sem gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 33. Conheço a remessa necessária e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 34. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 35. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 36. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO